Tribunal: STF
Processo: ADI 5878
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes e de Modelos de Lojas de Conveniência em Postos de Combustíveis. 4. Ilegitimidade ativa. Heterogeneidade da composição. 5. Embargos de declaração rejeitados.